Tribunal: TJMT
Processo: 1003628-32.2016.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003628-32.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE SANTOS LEITE DA SILVA - ME - CNPJ: 04.458.446/0001-15 (EMBARGANTE), JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 002.049.261-81 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO NA HIPÓTESE DE PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, é devida em caso de sucumbência recursal, ante o não conhecimento integral do recurso ou o seu desprovimento.

Não há omissão no acórdão que deixou de majorar honorários recursais em razão do parcial provimento do apelo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003628-32.2016.8.11.0003

EMBARGANTE:

JOSE SANTOS LEITE DA SILVA - ME

EMBARGADO:

CLARO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSE SANTOS LEITE DA SILVA - ME
contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso apenas para declarar inexistente o débito de R$2.208,34 (dois mil, duzentos e oito reais e trinta e quatro centavos), e, por consequência, determinar o cancelamento desta pendência junto aos cadastros de restrição ao crédito, sob pena de pagamento de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) em caso de desobediência; bem como para condenar a requerida/embargada ao pagamento de indenização material, no importe de R$30.810,00 (trinta mil, oitocentos e dez reais), que deverá ser corrigido pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e atualizado com juros de mora de 1% a partir da citação (art. 405 CC).

O embargante aponta omissão no julgado, no que tange à majoração dos honorários recusais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC (id. 165987180).

A embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 166962186).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DANO MATERIAL – GASTOS COM MATERIAIS PUBLICITÁRIOS – PARCIAL VIABILIDADE – RESCISÃO CONTRATUAL – MULTA FIDELIDADE – PRAZO DE PERMANÊNCIA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – MULTA CANCELADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Comprovado o dano material, por meio de documentação idônea, de rigor o respectivo ressarcimento, apenas no que tange o período do prejuízo.

Considerando que a rescisão do contrato de telefonia ocorreu em razão da deficiência no serviço prestado pela empresa-demandada, justificável se mostra a não incidência da multa por fidelidade.

A negativação do nome da empresa, em razão desse débito, deve ser excluída dos cadastros de restrição do crédito, pois as cobranças foram realizadas de forma irregular.”

Na espécie, o embargante busca a fixação de honorários recursais, alegando, para tanto, que o resultado pretendido por ele foi parcialmente exitoso.

No entanto, o êxito parcial do recurso impede a majoração dos honorários na fase recursal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a atribuição dos honorários recursais tem lugar apenas nas hipóteses de não conhecimento ou não provimento do recurso manejado pela parte que sucumbiu na instância originária
”
(TJ-MT - EMBDECCV: 00016731620138110026, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023)

Destarte,
inexiste
o vício anunciado.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023